Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-89.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-89.2018.8.14.0033

APELANTE: ROSINALDO SERRAO PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE PELO JUÍZO
A QUO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, só vindo a ser majorada na terceira fase, ante a presença de causa de aumento.

3. Impossível a aplicação da atenuante da menoridade relativa, que fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

4. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSINALDO SERRÃO PIMENTEL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia no dia 04.01.2018, por volta das 02h15, a vítima Medelson Ferreira Barbosa estava em seu repouso noturno juntamente com sua esposa e filha, quando foi verificar um forte barulho que vinha da frente de sua residência e, quando se levantou, viu duas pessoas armadas que logo anunciaram o assalto, mandando que sua esposa e ele se deitassem no chão de peito para baixo, no que foram amarrados. Em seguida, o ora apelante, vulgo “Nadinho”, foi reconhecido pela sua voz e estatura pelo ofendido, sendo que ele estava bastante agressivo e repetia que queria dinheiro, pois sabia que a vítima trabalhava com dinheiro e estava armado com uma espingarda, a todo momento usando de grave ameaça, e o seu comparsa, o acusado Adriano Pontes da Silva, estava armado com um revólver, o qual foi encostado duas vezes na costa de Medelson.

Prossegue a exordial narrando que, segundo o IPL, o crime durou cerca de sete minutos, tendo os acusados subtraído 01 (uma) televisão LCD 30’, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) kit de perfume, 01 (um) relógio de pulso feminino e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), empreendendo fuga para lugar incerto e não sabido. Diante das circunstâncias, o ofendido conseguiu se desamarrar e pediu auxílio à Polícia Militar, que após diligenciar à procura de “Naldinho”, encontrou-o em sua residência, e o seu comparsa escondido nos fundos do imóvel, tendo sido dada voz de prisão aos denunciados, que foram presos em flagrante delito e conduzido à delegacia. A vítima foi socorrida e internada no hospital.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, eis que não foi reconhecido pelas vítimas, não foram apreendidas, em seu poder, armas ou bens roubados, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual restou desproporcional, considerando se tratar de pessoa primária.

Pugna, por fim, pela
aplicação da atenuante da menoridade relativa
, à qual faz jus, bem como, requer o
afastamento da majorante da arma de fogo
, eis que não comprovada sua utilização.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, eis que não foi reconhecido pelas vítimas, não foram apreendidas, em seu poder, armas ou bens roubados, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Medelson Ferreira Barbosa contou, em Juízo:

“(...) que no dia do fato os acusados entraram na casa do depoente por volta das 02:30 horas da manhã, tendo eles entrado pela porta da cozinha que estava em reforma e arrombaram a porta do quarto onde estava o depoente, sua esposa e sua filha de 03 anos de idade, que o depoente mora na Rua da Rocinha, que um dos acusados era “Naldinho”, inclusive o mesmo já havia ido até a casa do depoente na companhia de um conhecido deste e ficou observando, que o depoente reconheceu “Naldinho” pela estatura e voz, que os acusados estavam armados com revólver e uma cartucheira de repetição, que o “Naldinho” estava com a cartucheira e o outro com um revólver, que os acusados amarraram o depoente e a sua esposa deitados no chão, que os acusados disseram que não era pra se mexer que tudo ia dar certo, que o assalto durou cerca de 5 minutos , que os acusados levaram cerca de R$ 870,00 em dinheiro, um celular no valor R$ 550,00, uma televisão de 32 polegadas SEMP TOSHIBA no valor de R$ 1.800 E UM SOM NO VALOR DE R$1.200,00, que os acusados fugiram de rabeta, que os pais de “Naldinho” disse que ia pagar o prejuízo desde que não procurassem o fórum, mas nada pagaram, que depois desse fato “Naldinho” já foi preso umas duas vezes, que os acusados não chegaram a agredir o depoente ou sua esposa, que não tem certeza da participação do acusado Adriano Pontes da Silva no assalto e reconheceu somente o acusado ROSINALDO como aquele que lhe assaltou quando estava em seu repouso noturno juntamente com sua família.(...)”

A testemunha Jorge Leite Ledo declarou, em Juízo:

“(...) que no dia do fato o depoente estava de serviço quando foram acionados pela vítima dizendo que dois elementos adentraram a sua casa, amarram ele e sua esposa e roubaram dinheiro e outros objetos, que a vítima descreveu que um dos acusados entraram de capuz na sua casa, que a vítima indicou onde “Naldinho” morava, para onde se deslocaram, que chegaram na residência de “Naldinho” e o encontraram dormindo e o outro comparsa estava escondido dentro de casa, que nenhum dos objetos da vítima foram recuperados, que os acusados não confessaram a prática do crime, que não encontraram capuz na casa de “Naldinho” por volta das 08:30 às 09:00 da manhã e o assalto aconteceu na madrugada no mesmo dia, que “Naldinho” já é conhecido da polícia por envolvimento em furto, roubo e droga, que nunca ouviu falar que o acusado Adriano tenha passagem pela polícia. (...)”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítimas descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2.
Da Requerida Correção na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual restou desproporcional, considerando se tratar de pessoa primária.

Pugna, por fim, pela
aplicação da atenuante da menoridade relativa
, à qual faz jus, bem como, requer o
afastamento da majorante da arma de fogo
, eis que não comprovada sua utilização.

Não lhe assiste razão.

O pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal se revela incabível, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 68/73 dos autos digitalizados), observa-se que a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, somente sendo majorada na terceira fase, dada a presença da causa de aumento.

O mesmo se diga em relação à aplicação da atenuante da menoridade relativa, que já fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

No que tange à majorante da arma de fogo, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022